Tribunal: TRF3
Processo: 5005933-84.2023.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1169/1327)

5005933-84.2023.4.03.6128

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005933-84.2023.4.03.6128

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: OSIEL DE OLIVEIRA CASTILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PRISCILA CRISTIANE PRETE DA SILVA - SP205324-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: EZIO DOMINGOS DA SILVA - SP416694-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO NO LIMIAR LEGAL DE TOLERÂNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. O recurso. Embargos de declaração do INSS contra decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno interposto por ele e pelo autor.

2. O fato relevante. Omissão e contradição do acórdão no tocante à exposição a ruído em nível igual ao limite de tolerância estabelecido pela lei.

II. Questão em discussão

3. Saber se o acórdão embargado padece de omissão e de contradição no tocante à exposição a ruído em nível igual ao limite de tolerância estabelecido pela lei.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado não padece de omissão ou contradição, ao contrário do aventado. Sobre o ponto atacado não deixou de deliberar. E fê-lo de forma clara, permitindo sua exata compreensão.

5. Embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado.

6. Valoração da prova e acolhimento ou não das teses que na causa foram apresentadas refogem ao escopo do recurso interposto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: 1. “O acórdão embargado não padece de omissão ou de contradição. Sobre os pontos atacados não deixou de deliberar. E fê-lo de forma clara, permitindo sua exata compreensão”. 2. “Embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado”. 3. “Valoração da prova e acolhimento ou não das teses que na causa foram apresentadas refogem ao escopo do recurso interposto”.

_________

Dispositivo relevante citado: artigo 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556-GO – Relator o Ministro Francisco Falcão

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005933-84.2023.4.03.6128

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: OSIEL DE OLIVEIRA CASTILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PRISCILA CRISTIANE PRETE DA SILVA - SP205324-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: EZIO DOMINGOS DA SILVA - SP416694-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão proferido por esta Nona Turma, o qual negou provimento ao agravo interno interposto por ele e pelo autor.

O embargante sustenta omissão e contradição do julgado, cuja eliminação postula, no respeitante à exposição a ruído em nível igual ao limite de tolerância estabelecido pela lei.

Com contrarrazões do embargado, tornaram os autos a julgamento.

É o relatório.

VOTO

Tempestivos os embargos de declaração opostos, deles conheço.

Embargos de declaração constituem recurso voltado ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial, admissível, ao teor do artigo 1.022 do CPC, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Omissão, no caso, não se verifica. Aludido defeito faz pensar em pedido que deixou de ser apreciado, defesa não analisada ou em ausência de fundamentação do decidido, o que não se verifica na espécie. Não se confunde com mero inconformismo.

Contradição também não há.

Com efeito, “a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados” (EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, STJ, Primeira Seção, DJe de 19/12/2016).

Da decisão embargada constou o seguinte:

“Sustenta o INSS que a exposição a efeitos sonoros idênticos ao limite legal de tolerância (de 85 dB - item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999) não viabiliza o reconhecimento da especialidade.

A indignação desfechada, todavia, não merece guarida.

É factível extrair da tese fixada no Tema 694/STJ que somente deverá ser arredada a especialidade quando o nível de ruído for inferior aos patamares de tolerância estabelecidos nas normas de regência.

Nesse sentido:

"Cumpre salientar que a exposição ao agente nocivo 'ruído' em nível equivalente ao limite de tolerância vigente à época autoriza o enquadramento da atividade como especial, da mesma forma que exposição superior, em razão da evidente impossibilidade técnica de se verificar se aquele seria menos prejudicial do que este último" (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000117-82.2022.4.03.6120, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 14/06/2023, DJEN DATA: 20/06/2023; TRF 3a Região, Décima Turma, Ap - Apelação Cível - 2135234 - 0001839-90.2014.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal Sergio Nascimento, julgado em 28/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/12/2017).

Portanto, não colhe o argumento deduzido pela autarquia em seu agravo, afigurando-se possível o reconhecimento da especialidade do período que vai de 31/05/2012 a 31/03/2016.”

Ao que se vê, sobre o ponto atacado o acórdão não deixou de deliberar. E fê-lo de forma clara, permitindo sua exata compreensão.

Mas o embargante não se conforma com o decidido. Reproduz os fundamentos por ele invocados no agravo interno, pretendendo que as razões de decidir, revolvidas, conduzam a diferente resultado.

Entretanto, como é cediço, embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado (STJ, 1a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556-GO – Relator o Ministro Francisco Falcão).

Valoração da prova e acolhimento ou não das teses que na causa foram apresentadas refogem ao escopo do recurso interposto.

Ainda que os aclaratórios visem ao prequestionamento da matéria, é importante remarcar que o acolhimento do recurso fica a depender da constatação de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

De fato, o artigo 1.025 do CPC dispõe que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior reconheça erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Em embargos de declaração não se conhece de pedidos que escapem de seu âmbito de pertinência, já que o recurso em análise possui requisitos específicos e fundamentação vinculada (Teresa Arruda Alvim, "Embargos de Declaração", 4a ed., ed. RT, p. 41).

Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração interpostos pelo INSS, inavendo o que suprir no acórdão guerreado.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO NO LIMIAR LEGAL DE TOLERÂNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. O recurso. Embargos de declaração do INSS contra decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno interposto por ele e pelo autor.

2. O fato relevante. Omissão e contradição do acórdão no tocante à exposição a ruído em nível igual ao limite de tolerância estabelecido pela lei.

II. Questão em discussão

3. Saber se o acórdão embargado padece de omissão e de contradição no tocante à exposição a ruído em nível igual ao limite de tolerância estabelecido pela lei.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado não padece de omissão ou contradição, ao contrário do aventado. Sobre o ponto atacado não deixou de deliberar. E fê-lo de forma clara, permitindo sua exata compreensão.

5. Embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado.

6. Valoração da prova e acolhimento ou não das teses que na causa foram apresentadas refogem ao escopo do recurso interposto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: 1. “O acórdão embargado não padece de omissão ou de contradição. Sobre os pontos atacados não deixou de deliberar. E fê-lo de forma clara, permitindo sua exata compreensão”. 2. “Embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no asserto embargado”. 3. “Valoração da prova e acolhimento ou não das teses que na causa foram apresentadas refogem ao escopo do recurso interposto”.

_________

Dispositivo relevante citado: artigo 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, EDcl no RO em MS no 12.556-GO – Relator o Ministro Francisco Falcão

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão